Tribunal: TJMT
Processo: 0008533-25.2012.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008533-25.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO ALMEIDA MARQUES - CPF: 336.135.401-34 (APELANTE), NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - CPF: 773.749.671-87 (ADVOGADO), CAROLINE FONINI - CPF: 044.322.101-41 (ADVOGADO), ALINE DAL MOLIN - CPF: 015.553.691-54 (ADVOGADO), IZAIAS JOVINA DA SILVA - CPF: 517.696.709-04 (APELADO), ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (ADVOGADO), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), ADEMILTON GODOI (APELADO), LUIZ LIMA DE SOUZA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0008533-25.2012.8.11.0040

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - PEDIDO INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS NA ESFER
A MORAL - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NA EQUIDADE- – NECESSIDADE DE REFORMA
- HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2º DO CPC
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O dano moral passível da indenização autorizada por nosso ordenamento jurídico é aquele, ou melhor, aquela conduta decorrente da ação ou omissão daquele que, voluntariamente, ou ainda por imprudência ou imperícia, leva a uma experimentação sensível relevante e invasiva de valores inerentes a dignidade da pessoa. Ausência de demonstração
dee
qualquer ofensa anormal à personalidade, de modo a justificar a indenização moral pretendida.

A fixação dos honorários de sucumbência se
daá
de acordo com o disposto no
artigo
85, §2º, do CPC, que estabelece que a condenação deve ser fixada entre
10% e 20% sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0008533-25.2012.8.11.0040

APELANTE: SERGIO ALMEIDA MARQUES

APELADO: IZAIAS JOVINA DA SILVA, ADEMILTON GODOI, LUIZ LIMA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
Sérgio Almeida Santos
,
contra sentença que na Ação de Interdito Proibitório movida em desfavor de
Isaias Jovina da Silva
,
Ad
emilton Godoi e Luiz Lima de Souza
,
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais
com a condenação dos apelados ao ônus de sucumbência, com honorários advocatícios fixados em R$2.000,00

(id 150104073 - pág.
101/105).

Em síntese,
postula a reforma da sentença no que tange ao pedido de indenização por danos morais e majoração dos honorários de sucumbência (id
150104073
- Pág. 135- 146).

Afirma que a sentença não sopesou a
reincidência dos
apelados
que costumam intimidar o recorrente por meio de ameaças contínuas
, cujas
testmunhas
provam o alegado,

caso em que deve ser provido o pedido de indenização por danos morais
a fim de que sejam indenizado
s
pelos tr
anstornos e evitar que voltem a cometar a conduta
, bem assim a majoração dos honorários de sucumbência
, para 20% sobre o valor da causa,
nos termos do artigo
85,

§
2º, do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id 168135683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0008533-25.2012.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso no que tange ao pedido de indenização por danos morais rejeitado na sentença
impugnada
, bem assim a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência
em 20% sobre o valor da causa, em substituição aos R$2.000,00 fixados n
o
decisum
.

A sentença não comporta reparos.

A percepção tradicional de nosso ordenamento jurídico tem assento valorativo no pensamento liberal segundo o qual a ideia de indenização achava-se vinculada à satisfação patrimonial.

Daí a matriz normativa de nosso Código Civil ancião, retratado no então vigente art. 159, focado exclusivamente na reparação patrimonial do dano – aí incluído o emergente –, mas sempre na concepção material.

Tal pensamento acabou rompido, por inteiro, com o advento da ordem constitucional vigente, que levou o legislador ordinário civil a retratar sua nova matriz normativa (art. 186) a tutela do dano, não só na vertente patrimonial, mas a reparação moral, agora como categoria autônoma.

Mas, ainda que mais recente a introdução da tutela do dano extrapatrimonial em nosso sistema normativo, a discussão acerca da necessidade de proteção dessa natureza de bem incorpóreo não é tão nova assim. Não são poucos os doutrinadores que tratavam da necessidade da tutela do dano moral, por último regrado em no Código Civil.

Importa notar que, tanto antes, como agora, a discussão, que não é simples, gira em torno de saber qual a base fática, o contorno, enfim, para efeito de abrangência própria, passível de aferição do dano moral.

Revela-se compreensível, nessa perspectiva, que o dano moral passível da indenização autorizada por nosso ordenamento jurídico é aquele, ou melhor, aquela conduta decorrente da ação ou omissão daquele que, voluntariamente, ou ainda por imprudência ou imperícia, leva a uma experimentação sensível relevante e invasiva de valores inerentes a dignidade da pessoa.

Nessa perspectiva, não pode ser alçado à
relevante categoria
de dano moral situações fáticas que, ainda que desagradáveis, ou mesmo violadoras de direitos e obrigações, geram consequências de algum modo compreensíveis na vida das relações, ou, se preferir, aborrecimento inerentes aos chamados, percalços da vida.

O autor não demonstrou qualquer ofensa anormal à personalidade, de modo a justificar a indenização moral pretendida.

No caso em apreço, a conduta cuja prática é imputada ao
s apelados se limita
a consequências toleráveis da vida das relações.

Aqui
, como bem sopesou a sentença recorrida, a procedência do pedido principal de interdito não autoriza, por si só, a
indenização por danos morais
. Além disso,
não restaram comprovadas

as ameaças
contra a vida do recorrente por meio de
arma de fogo supostamente realizadas pelos requeridos, cuja
entendimento do recorrente com base em p
rova oral foi expressamente refutad
o
na sentença impugnada porque, frisa-se (id 83857583
- pág. 125-126)
:

“...o depoimento da testemunha Ilan Jonas mostra-se demasiadamente frágil, não sendo corroborado pelas declarações
de Jonas Dal
Molin
, o qual também estaria presente no momento do comparecimento dos requeridos no imóvel rural. Jonas Dal
Molin
disse que, na ocasião, conversou com o réu I
saías, que explicou a situação dele, sendo que a testemunha repassou o caso ao autor, que residia em São Paulo. Ademais disso, no boletim de ocorrência de fls. 49/50, lavrado a pedido
de Ilan Jonas, não é mencionado o uso de arma de fogo, tendo Ilan narrado que “os denunciados foram acompanhados de mais de 08 (oito) himens, desnecess
ariamente, pois tratava-se de conversa amigável.”

Ou seja, no caso dos autos,
os fatos narrados
pelo autor
são

insuficiente
s
para caracterizar o dano moral.

Dito isto, o pedido de indenização por danos morais é desprovido e, neste ponto,
mantém
-
se
a r. sentença apelada.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, observa-se que foram fixados
no
valor fixo de R$2.000,00
, com base no artigo 85, §8º do CPC (fixação por equidade)
, ou seja, em desatenção ao disposto no artigo 85,

§2º, do CPC, que estabelece que a condenação
deve se
r fixada
entre
10% e 20% sobre o valor da causa que, no caso, foi de R$10.000,00
(id 150104073 - pág. 23)

Sucede que segundo precedente firmado pelo STJ – Tema 1.076 -, somente se afigura possível o arbitramento de honorários advocatícios por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não refletem o caso.

Ressalta-se que a aplicação subsidiária do art. 85, §8º, do CPC, se revela possível quando, havendo ou não proveito econômico, for ele irrisório ou inestimável e o valor da causa for baixo, ou seja, na ausência de qualquer das hipóteses do §2º do mesmo dispositivo
.

Posto isso
,
dá-se parcial provimento ao recurso apenas para arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência em
20
% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023